Tribunal: TJDFT
Processo: 0735961-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO. DISCREPÂNCIA ENTRE CÁLCULO ALVO DE RETIFICAÇÃO E CÁLCULO HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Não demonstrado o prejuízo pela ausência de resposta acerca da discrepância entre cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, um realizado a despeito dos limites fixados pelo título executivo, e outro devidamente retificado, elaborado após ordem emanada do Juízo esclarecendo os quesitos para realização dos cálculos.
2. A inconsistência existente em cálculo não levado em consideração pelo Juízo por ocasião do proferimento de decisão, não fustiga os cálculos retificados por ordem do Juízo, em estrita observância aos limites do título executivo, nem caracteriza omissão ou contradição na decisão a justificar sua reforma.
3. Necessário prevalecer os cálculos da Contadoria Judicial homologados pelo Juízo, pois gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade e somente podem ser rechaçados mediante prova inequívoca.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.